Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747052-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: TATIANE ALVES DO REGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de TATIANE ALVES DO REGO, ora agravada/executada, nos seguintes termos (ID n° 176901405): “A executada impugna a penhora no rosto dos autos de no 1054449-36.2022.4.01.3400 em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da Justiça Federal do DF, deferida por este Juízo no Id. 176083309. Compulsando as peças juntadas referentes àqueles autos, assiste razão à impugnante/executada. Em que pese a penhora no rosto dos autos gerar mera expectativa de direito ao recebimento de bem economicamente aferível e não representar medida expropriatória imediata, esta penhora deve observar as regras de impenhorabilidade estabelecidas no artigo 833 do CPC/2015. Embora os argumentos da parte exequente e os entendimentos do E.STJ, que vem mitigando a impenhorabilidade em questão, os recentes julgados não vinculam os demais órgãos julgadores. Este Juízo entende que, tanto com base no CPC/1973, como no CPC/2015, que é incabível a penhora de verba decorrente de natureza alimentar ou salarial, salvo para suprir débitos de mesma natureza, bem como quando a remuneração do devedor exceda a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos. O que não é o caso dos presentes autos. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgados do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV/73, do CPC (art. 833, IV, do CPC/2015). 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015). Este Tribunal igualmente vem entendendo no mesmo sentido, embora a verba discutida nos presentes autos seja relativa a honorários advocatícios. Vejamos: Impossibilidade de realização de penhora no rosto dos autos em que se discute o pagamento de proventos de aposentadoria - impenhorabilidade “1. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria do devedor, ainda que para saldar verba relativa a honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial do STJ. 2. Na hipótese, mantém-se o indeferimento de penhora no rosto dos autos em que se discute o pagamento, ao executado, de proventos de aposentadoria retroativos.” Acórdão 1435826, 07047601320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios – impossibilidade “2. Conquanto de caráter alimentar, o fato de a penhora corresponder ao valor relativo aos honorários advocatícios não o transforma em prestação alimentícia, essa sim encontrando ressalva no artigo 833, §2o, do CPC.” (Acórdão 1180173, 07067045520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019). Dessa forma, os documentos juntados na impugnação demonstram de forma inequívoca a origem alimentar dos valores discutidos nos autos onde foi determinada a penhora, uma vez que não excede os limites legais aqui colacionados, é patente, portanto, a sua impenhorabilidade. Pelo exposto, desconstituo a penhora no rosto dos autos de no 1054449-36.2022.4.01.3400. No mais, retornem se os autos ao arquivo, conforme decisão de Id. 61295307. Publique-se.” Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a penhora dos valores a serem recebidos pela executada/agravada a título de benefício previdenciário retroativo, não afetará a sobrevivência digna da devedora. Defende que “(...) não se mostra crível, por exemplo, garantir proteção “absoluta” aos vencimentos do agravado, haja vista que possui condições mais do que necessárias para liquidar a dívida em questão, sem que haja nenhum risco à sua subsistência. (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, pleiteiando a concessão da tutela recursal antecipada, afim de que seja determinada a penhora no rosto dos autos de processo (no 1054449-36.2022.4.01.3400), no qual se discute o pagamento de proventos de auxílio-doença retroativos à parte executada/agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, confirmando-se a tutela recursal eventualmente deferida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53327157. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante/exequente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, percebe-se que o cerne da questão em debate remete à (im)possibilidade de penhora de verbas decorrentes do eventual pagamento de proventos de auxílio-doença retroativos à parte executada. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. De acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Assim, as dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. (Cf. REsp 1935102/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 25/08/2021). No caso dos autos, o crédito perseguido pelo ora agravante é proveniente do não pagamento de cártula de cheque, não foram localizados valores nas contas bancárias da Agravada, bem como não há comprovação de que a devedora aufere rendimentos acima de 50 salários mínimos mensais. Por sua vez, o crédito a ser eventualmente recebido pela parte agravada remete a valores devidos a título de auxílio-doença retroativos, verbas de inconteste caráter alimentar/salarial. Ademais, além de o montante a ser auferido pela parte devedora ser inferior a 50 salários mínimos, não há provas de que a agravada não teria sua subsistência afetada com a penhora desse montante. Em sentido contrário, os documentos de ID n° 148154790 demonstram a percepção de seguro desemprego pela parte devora, o que conduz à conclusão de impenhorabilidade das verbas salariais que lhe são devidas. Dessa forma, os elementos presentes nos autos apontam para a inaplicabilidade do EREsp n.° 1.582.475/MG para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já formulou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Na mesma oportunidade, fixou-se o entendimento de que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Confira-se a jurisprudência do STJ sobre a matéria: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SALDO FGTS. PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. ART. 2o, § 2o DA LEI No 8.036/1990. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(...) 3.1. A despeito do que quer fazer crer a agravante, a penhora dos referidos valores não é disciplinada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil 3.2. Nesse sentido, a Lei no 8.036/1990 e a Lei Complementar no 26/1975 dispõem expressamente a respeito da impenhorabilidade dos valores depositados nas contas individuais relativas ao FGTS e ao PIS-PASEP. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1281159, 07077296920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART 833 CPC. INSUFICIÊNCIA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3 -Não é possível reconhecer a possibilidade de penhora sobre verbas de natureza salarial fora das previsões contidas no Art. 833 do CPC. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. 4 - Nesse cenário, toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, localizado no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 5 – O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família 6 - No presente caso, não se trata de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e os consectários decorrentes. 7 - Conhecer do recurso e negá-lo provimento, por maioria. (Acórdão 1340820, 07053606820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1274451, 07056225220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se, por fim, que também em relação a valores devidos a título de honorários advocatícios, o caráter alimentar inerente a estes não os transforma em prestação alimentícia, a qual, essa sim, encontra ressalva no artigo 833, §2o, do CPC.” (Acórdão 1180173, 07067045520198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no DJe: 02/07/2019). Dessa forma, não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, afasta-se a probabilidade de direito da parte agravante/exequente. Destaca-se, ademais, que a concessão da tutela provisória pretendida gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, o deferimento imediato da penhora almejada pelo ora recorrente esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal vinculado ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora